Tribunal: TJMT
Processo: 1026268-96.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026268-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO SOBRINHO - CPF: 199.657.709-30 (AGRAVANTE), JAIME GREGORIO CANDIDO - CPF: 280.287.241-91 (AGRAVANTE), JOSE GREGORIO CANDIDO - CPF: 324.841.789-72 (AGRAVANTE), JONATAS GREGORIO CANDIDO - CPF: 275.028.051-68 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS GREGORIO CANDIDO - CPF: 535.872.601-25 (AGRAVANTE), MARIZA GREGORIO CANDIDO - CPF: 453.039.671-15 (AGRAVANTE), JEOVA GREGORIO CANDIDO - CPF: 345.784.391-00 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CANDIDA - CPF: 253.969.941-34 (AGRAVANTE), VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP MT (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ZUILA GREGÓRIO CANDIDO, representado pelo inventariante ANTONIO CANDIDO SOBRINHO (AGRAVADO), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU O REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO –
SUCESSÕES
–
CESSÃO GRATUITA DA MEAÇÃO PERTENCENTE AO VIÚVO EM FAVOR DE HERDEIRA
–
DOAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
–
FORMALIZAÇÃO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA
–
IMPRESCINDIBILIDADE DA OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A disposição da meação do cônjuge supérstite configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. (Aresp 1447205, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 03/06/2019).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO CANDIDO SOBRINHO E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
de nº 0007030-15.2010.8.11.0015, determinou que o formal de partilha deve ser registrado por meio de instrumento público em razão da renúncia de herança do viúvo meeiro, com a anuência dos demais herdeiros, em proveito de uma única herdeira, a Sra. Maria Aparecida Cândido, o que, ao seu entender, configura uma verdadeira doação.

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que não há a necessidade de lavratura de escritura pública para tanto, visto que o art. 1.806 do Código Civil estabelece que a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, como ocorre no caso em análise.

Requerem, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, a fim de que nos próprios autos da ação de inventário o viúvo meeiro transmita, mediante termo, sua meação a uma das herdeiras a parte que lhe coube por meação do montante-mor, nos termos da partilha apresentada nos autos e já assinada pelos donatários e pelo doador.

Liminar recursal indeferida (ID nº 73204954).

Sem contrarrazões (ID nº 78607457).

Em seu parecer, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixou de se manifestar (ID nº 79780499).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, na Ação de Inventário originária, as partes agravantes almejam que nos próprios autos da ação o viúvo meeiro transmita, mediante termo judicial, a sua meação a uma das herdeiras, sem a necessidade de instrumento público, nos termos da partilha já apresentada e assinada.

Pois bem.

A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Embora o artigo 1.806 do Código Civil estabeleça que
“A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.”,
e os recorrentes sustentem que houve a renúncia por meio de termo judicial no caso em apreço, assim como o Juízo
a quo
, entendo que no caso em análise não se faz possível a prática do ato de renúncia da forma pretendida.

Isto porque, conforme destacado na decisão combatida e na decisão que indeferiu a liminar recursal,
“A disposição da meação do cônjuge supérstite configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. (Aresp 1447205, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 03/06/2019).”.

A propósito, segue o citado art. 108 do CC/2002:

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”

In casu
, o bem que o viúvo meeiro pretende transmitir mediante termo nos próprios autos para uma das herdeiras a parte que lhe coube por meação do montante-mor, nos termos da partilha apresentada nos autos e já assinada pelos donatários e pelo doador, trata-se de um imóvel, terreno e casa, situado na Rua das Bétulas, nº 150, Centro da Cidade de Sinop-MT, referente ao lote 35, da quadra 40, com área de 459 m2, registrado no CRI local sob a matrícula nº 3.718, no valor venal de R$34.549,74 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Portanto, o imóvel possui valor superior a trinta vezes o salário mínimo vigente no país e, nos termos do art. 108, do CC/2002 a renúncia de direitos sobre estes deve se dar por meio de escritura pública para possuir validade.

A propósito, replico as jurisprudências colacionadas pelo Juízo a quo, que amoldam-se ao caso em análise:

“SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA.

1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros.

2. O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada.

3. Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a herança.

4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro.

5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil.

6. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1196992/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO GRATUITA DA MEAÇÃO PERTENCENTE À VIÚVA EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. O cônjuge sobrevivente que era casado com o autor da herança sob o regime da comunhão universal de bens não possui direitos hereditários em relação ao patrimônio objeto do inventário, mas, sim, direito de meação sobre esse patrimônio, decorrente do regime de bens que regia o casamento. Desse modo, pretendendo o cônjuge sobrevivente ceder, gratuitamente, a sua meação aos herdeiros, não há falar em cessão de direitos hereditários, mas, sim, em doação da parte dos bens imóveis que compõem a meação. Conforme o art. 108 do Código Civil, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, razão pela qual é imprescindível a formalização da doação por instrumento público. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, Nº 70075182956, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 08-02-2018)

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro o direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021